Tribunal: TJSP
Processo: 1014420-36.2023.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. R. decisão monocrática que deu provimento ao apelo da parte embargante para fins de anular a r. sentença. Irresignação da Municipalidade apelada. Inadmissibilidade. Execução Fiscal embargada extinta ante o pagamento integral da dívida exequenda. Perda do objeto dos embargos e, consequentemente, do presente agravo interno. Recurso não conhecido.